Tribunal: TJES
Processo: 5000306-62.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000306-62.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-ZIPPI
IMPETRADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MANDADO DE SEGURANÇA nº 5000306-62.2025.8.08.9101

Processo de Origem:
5007657-13.2023.8.08.0030

IMPETRANTE:
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERTZIPPI

AUTORIDADE COATORA:
1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares

PARTE INTERESSADA:
VALDINEIA VIANA

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO TERMINATIVA. CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERTZIPPI contra ato judicial proferido pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares, no bojo dos autos de nº
5007657-13.2023.8.08.0030
.

2
. Em apertado resumo, narra a impetrante o seguinte:
i)
figura como ré nos autos nº
5007657-13.2023.8.08.0030
em trâmite no 1º Juizado Especial Cível de Linhares/ES;
ii)
nos autos de origem, a Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Zippi, ora impetrante, opôs Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sustentando a existência de erro no valor das astreintes e nos cálculos apresentados pela parte exequente, ora parte interessada (Sra. Valdineia Viana);
iii)
o Juízo de origem rejeitou a impugnação por entender que os cálculos estavam corretos, remetendo os autos à contadoria para atualização do valor;
iv
) inconformada, a impetrante interpôs Recurso Inominado, o qual não foi recebido pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que a decisão que rejeitou a referida impugnação não pôs fim ao processo;
v)
em face disso, a parte ré impetrou o presente
mandamus
, alegando que a decisão judicial que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza terminativa, caracterizando-se como sentença, razão pela qual seria cabível o Recurso Inominado, e, liminarmente, requereu a suspensão do processo de origem até o julgamento do referido Mandado de Segurança;
vi
) outrora, o pedido de suspensão do processo de origem foi deferido, sendo determinada a intimação das partes para eventual manifestação, o que não ocorreu, de modo que, neste momento, passa-se à análise do mérito do presente
mandamus.

3.
Como é cediço, o art. 98 da Constituição Federal foi imperativo ao estabelecer que Juizados Especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo,
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo
, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.

4.
A partir da referida luz constitucional, nota-se a opção do legislador infraconstitucional em estabelecer no Microssistema dos Juizados Especiais (Leis 9.099/95, 10.259/01 e 12.153/09) em tratar como irrecorríveis as decisões interlocutórias. Com efeito, é imperioso relembrar que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais são cabíveis o
recurso inominado
contra sentença (art. 41 da Lei 9.099/95), os
embargos de declaração
contra sentença ou acórdão (art. 48 da Lei 9.099/95), o
recurso extraordinário
(art. 102, III, da CF), além do
pedido de uniformização de jurisprudência
e a
reclamação
para dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual.

5.
Não se olvida que existem outros meios de impugnação autônoma, dentre eles, a
querela nullitatis
nas suas restritivas hipóteses (nulidade de citação ou coisa julgada inconstitucional), eis que vedada a ação rescisória (Lei 9.099/95, art. 59), e o
mandado de segurança
, como sucedâneo recursal, nos termos do art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/09.

6.
É exatamente sob tal olhar que restou editado o Enunciado nº 376 da Súmula de Jurisprudência Dominante do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
Compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.
” Por seu turno, de modo excepcional, o conhecimento da impetração de mandado de segurança competirá aos tribunais de justiça no exercício do controle de competência dos juizados especiais (RMS nº 48.413/MS, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019).

7.
A despeito das considerações até aqui lançadas, com base na posição do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, não se pode cerrar os olhos para o tratamento despendido em
Mandado de Segurança contra atos judiciais
, de maneira que, a partir de seus requisitos, só se admite o cabimento quando as decisões atacadas são
manifestamente ilegais
ou
teratológicas
.

8.
Verifica-se que o caso dos autos se enquadra em situação teratológica. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença resolve questão de mérito relativa à exigibilidade dos valores executados, encerrando a controvérsia sobre o tema e, por isso, possui natureza de sentença. Diante disso, conforme o Enunciado 143 do FONAJE, é cabível Recurso Inominado contra decisão que põe fim à discussão sobre a execução, inclusive em sede de impugnação, por se tratar de pronunciamento terminativo.

9
. Assim, a recusa em receber o Recurso Inominado ofende direito líquido e certo da impetrante, na medida em que impede o exercício do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, especialmente quando há divergência na quantificação de astreintes.

10
. Por fim, destaca-se que cabe à Turma Recursal conhecer ou não do recurso inominado, de modo que resta caracterizada a ilegalidade da decisão que inadmitiu o recurso.

11.
Pelo exposto,
CONCEDE-SE
a segurança pleiteada, a fim de declarar a ilegalidade do ato coator, determinando o recebimento do recurso inominado interposto pela impetrante, devendo a parte contrária ser intimada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Posteriormente, os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.

12.
Eventuais custas remanescentes deverão ser suportadas pela Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula nº 105 do Superior Tribunal de Justiça.

13
. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Notifique-se oportunamente o Ministério Público.

14
. Remeta-se cópia desta decisão ao Juízo impetrado, preferencialmente através do meio eletrônico (malote digital).

15
. Preclusas as vias recursais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)